Tribunal: TJMT
Processo: 1021773-98.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021773-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAYANE ALVES DA SILVA - CPF: 048.992.691-61 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.167.186/0001-54 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

RELATÓRIO

DAYANE ALVES DA SILVA interpõe Agravo Interno (ID nº 202545155) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

A parte agravada apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 205633185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

No caso, o contrato indicado pela empresa tem uma assinatura apócrifa, como também não há prova da entrega da máquina.

Por isso, frágeis os argumentos da empresa sob o prisma do encargo probatório.

Assim, comungo do entendimento aplicado pelo juízo a quo no sentido de declarar a inexistência do débito e condenar em reparação por danos morais, ante a inscrição indevida, nos termos da Súmula 22, TR-MT.

Vale dizer que as anotações preexistentes foram desconstituídas no feito 1021772-16.2023.8.11.0001 e com o trânsito em julgado.

Dentro desse contexto, o valor arbitrado na origem está adequado, não representa excesso nem enriquecimento indevido da vítima.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno, reformar a decisão unipessoal e negar provimento ao recurso inominado interposto pela empresa, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Por consequência, condeno a empresa recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024